Tribunal: STF
Processo: AI 423778
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
ELEITORAL. NORMAS QUE DISCIPLINAM AS INELEGIBILIDADES. HIPÓTESE QUE
CONFIGURA OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Decisão fundada em normas eleitorais ordinárias que
 disciplinam as inelegibilidades
não  é passível de impugnação em recurso extraordinário, dado que
 eventual ofensa à
Constituição Federal só ocorreria de forma indireta.
2.      A aferição das afrontas à Carta de 1988 apontadas nas razões
 do extraordinário
implicam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.